Tribunal: TJES
Processo: 5005475-57.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005475-57.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALTAMIRO VIANA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005475-57.2024.8.08.0050

RECORRENTE: ALTAMIRO VIANA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO FÍSICO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MODIFICADA PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A parte autora alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo/cartão consignado não contratado, buscando a suspensão dos descontos, declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação.

No Recurso Inominado, ALTAMIRO VIANA, idoso, afirma não ter solicitado ou assinado contrato de cartão consignado, não ter recebido o cartão ou faturas, e aponta endereço divergente nos documentos do banco. Sustenta ausência de consentimento e falha no dever de informação, requerendo restituição em dobro dos R$ 5.621,09 descontados e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrido, em sede de contestação, juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do consumidor. Lado outro, o consumidor impugnou a veracidade das assinaturas dispostas no contrato em sede de réplica.

Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica.

Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício.

Tese de julgamento
: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, caput,

Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 28 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018;

TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, declaração de inexistência de relação contratual, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O Recurso Inominado, interposto por
ALTAMIRO VIANA
contra o BANCO BMG S/A, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e indenização, sob o fundamento de que o Banco comprovou a realização de saques e utilização do crédito, atestando a regularidade da contratação. O Recorrente, pessoa idosa, argumenta que o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é nulo por vício de consentimento, alegando que jamais solicitou o cartão, não assinou o contrato de forma legível e inequívoca, e que não recebeu o plástico ou as faturas, visto que estas continham endereço de cobrança divergente do seu endereço real. A defesa do Recorrido, baseada em comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) e faturas com endereço incorreto, é atacada sob a alegação de que TED não se vincula a operação de cartão de crédito e que a ausência de informação clara configura falha na prestação do serviço e venda casada. Diante disso, requer a concessão da gratuidade de justiça, a declaração de inexistência do débito, a condenação do Banco à restituição em dobro dos R$ 5.621,09 indevidamente descontados (totalizando R$ 11.242,18), e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17209878.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, observo que a instituição financeira recorrida, em sede de contestação, juntou aos autos contrato supostamente firmado entre as partes (TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO), no qual consta assinatura que apresenta semelhança com aquela usualmente utilizada pela parte autora (ID nº 17209848).

Nesse contexto, verifica-se que as assinaturas constantes no contrato bancário (Id. nº 17209848) apresentam certo grau de semelhança com aquelas apostas na Carteira de Identidade da parte autora (Id. nº 17209837) e, especialmente, com as assinaturas constantes na procuração e na declaração de hipossuficiência apresentadas pelo recorrente (Id. nº 17209838 e 17209839). Nota-se:

Declaração de hipossuficiência – Id. nº 17209839:

Procuração – Id. nº 17209838

Contrato de Cartão de Crédito Consignado – Id. nº 17209848

Declaração de Residência - Id. nº 17209848

Todavia,
a mera similaridade gráfica não é suficiente para atestar, de forma segura e conclusiva, a autenticidade da firma aposta no instrumento contratual
, sobretudo porque o recorrente, em sede de réplica (Id. nº 17209858), afirmou expressamente que
“jamais assinou qualquer contrato com o Banco BMG para contratação de cartão de crédito consignado”
, impugnando de maneira clara e específica a autenticidade das assinaturas constantes no contrato apresentado pela instituição financeira.

Diante disso, a fim de verificar a autenticidade das assinaturas constantes no contrato supostamente firmado entre as partes, faz-se necessária a análise técnica de um profissional habilitado, mediante a realização de perícia grafotécnica especializada. Assim, considerando a semelhança das assinaturas e a impugnação da validade da assinatura pela parte autora, a produção da referida prova pericial se mostra imprescindível para garantir a busca pela verdade real e a correta solução da controvérsia.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para, de ofício, reconhecer
a incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)